Tribunal: STF
Processo: HC 257697
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francisco Ari Alves de Moura, em favor Francisco Wellington Ferreira Barbosa, contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 998.716/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de FRANCISCO WELLINGTON FERREIRA BARBOSA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ no julgamento da Apelação Criminal n. 0050224-49.2021.8.06.016. 



    Requer, em suma, a concessão da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.(www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Verifico, inicialmente, que, ao contrário do que afirma o impetrante, a autoridade coatora não é o Superior Tribunal de Justiça, porquanto não foi interposto agravo regimental, mas o Presidente da Corte.



    Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, inexiste qualquer ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    A prova produzida em Juízo revelou que o paciente tem uma vida dedicada ao crime, de modo que foi acertado o afastamento do redutor aplicado na sentença.



    Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    É importante registrar que, para a concessão do redutor, não basta a apresentação de certidão cartorária. É suficiente a produção de prova, inclusive oral, no sentido de que o réu se dedica ao crime.



    Na espécie, o paciente já ostentava condenação por roubo e alega que ações penais em andamento não podem impedir a aplicação do redutor.



    Ora, se não houvesse nenhuma condenação por roubo, mas a prova oral desse conta de que o paciente se dedica ao crime, o redutor deveria ser afastado, de modo que não faz sentido conceder-lhe o benefício apenas porque formalizou-se uma condenação, com fundamento no argumento de que condenações não transitadas em julgado não servem a afastar a benesse.



    Ora, se não há condenação definitiva anterior, o réu preenche apenas um dos requisitos (primariedade). Ainda são exigidos mais três.



    Com efeito, o redutor não é devido a quem faz do crime seu meio de vida, verbis:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Afastado o redutor previsto no § 4º desse dispositivo com base nas provas dos autos, segundo as quais o agravante fazia do tráfico seu meio de vida. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 185.146, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 30.7.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Comunique-se ao STJ e ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente